Tribunal: TJSP
Processo: 2223883-26.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-01-18
Data de publicação: 2022-01-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – Decisão que determina o recolhimento prévio das custas referentes à expedição de carta citatória – Inadmissibilidade – Despesa Postal – Art. 39, da LEF – STJ, REsp 1.858.965/SP (Tema 1054) – Decisão reformada – Recurso provido.